Tribunal: TJDFT
Processo: 0741212-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741212-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CLEIDE SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Barreto e Dolabella Advogados em face da r. decisão (IDs 76608696 e 76608697) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Cleide Souza de Oliveira, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC/15, e determinou a intimação do Exequente/Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas referentes à fase de cumprimento de sentença, sob consequência de arquivamento. O d. magistrado também rejeitou os embargos de declaração opostos em face da referida decisão e “com fundamento no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração.”. Deixa de juntar o preparo, invocando o disposto no art. 82, §3o, do CPC/15, introduzido pela Lei no 15.109/2025. Conheço do recurso. A parte Agravante formulou pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, porquanto não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. A despeito da presunção de constitucionalidade da norma impugnada, a demonstrar a plausibilidade do direito alegado, evidencia-se a ausência do periculum in mora, pois o suposto arquivamento do cumprimento de sentença ou a cobrança da multa não resultam em perecimento de direito ou em perigo de dano irreparável a fundamentar a concessão da medida postulada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator